Tribunal: TJBA
Processo: 8009468-31.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009468-31.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ISAIAS RODRIGUES PEREIRA e outros Advogado(s): LUCAS RIBEIRO PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. NATUREZA GENÉRICA. PERCENTUAL DE 125%. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET nos proventos dos impetrantes, no percentual de 125%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao: (i) não se manifestar expressamente sobre o art. 38 da Lei Estadual nº 11.357/2009 (requisitos de incorporação); (ii) reconhecer a natureza genérica da GCET, afastando a tese de gratificação pro laborem faciendo; e (iii) se omitir quanto aos dispositivos prequestionados (arts. 5º, 40, 93, 169 da CF e art. 489 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Todas as questões suscitadas pelo Embargante foram devidamente analisadas e fundamentadas no voto condutor. O julgado enfrentou expressamente a questão da natureza da GCET, concluindo por sua generalidade com base em precedente desta Seção Cível (MS n° 8038281-05.2022.8.05.0000) e em certidão do Departamento de Pessoal da PMBA, que atesta o pagamento indistinto da verba a todos os policiais militares. A adoção da tese de "natureza genérica", que assegura a extensão aos inativos pela regra da paridade, afasta, por incompatibilidade, a necessidade de análise dos requisitos de incorporação do art. 38 da Lei 11.357/2009, aplicáveis apenas a gratificações de natureza específica. O percentual de 125% foi devidamente fundamentado na legislação (Lei 7.990/01) e no fato de os proventos dos impetrantes serem calculados com base no posto de 1º Tenente. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido. A pretensão do Embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento. O prequestionamento só é cabível na presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, 110-B; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 38. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS 8038281-05.2022.8.05.0000; TJBA, MS 8036186-02.2022.8.05.0000; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995 DF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA